Tribunal: TJMT
Processo: 1028789-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028789-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSILAINE FRANCA DE MIRANDA - CPF: 056.170.341-89 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1028789-35.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
JOSILAINE FRANCA DE MIRANDA.

Agravado(s):
BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido inicial que buscava a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposta contratação de cartão de crédito e utilização de serviços financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas documentais digitais e telas sistêmicas apresentadas pelo fornecedor são aptas a comprovar a existência e validade da relação contratual; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica dos documentos pela consumidora gera presunção de autenticidade e validade do contrato eletrônico; e (iii) determinar se a negativação decorrente do débito impugnado configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos celebrados por meio eletrônico constituem instrumentos válidos para a formalização de negócios jurídicos, admitida a prova documental digital da contratação.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência da relação contratual.

A juntada de documentos como cópia da identidade,
selfie,
extratos bancários, faturas, contratos e termos de adesão assinados eletronicamente, não impugnados de forma específica, presume a autenticidade e validade da contratação.

A existência de registros de compras parceladas e pagamentos nas faturas apresentadas reforça a efetiva utilização do cartão de crédito.

Compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inexistindo prova da ilegitimidade do débito questionado.

O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já analisados caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato eletrônico não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial quando corroborado por outros elementos probatórios.

Telas sistêmicas acompanhadas de documentos complementares são aptas a comprovar a relação contratual e a legitimidade do débito.

Inexistindo prova da ilegitimidade da cobrança, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

O agravo interno de caráter protelatório autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MA, AC no 0029440-34.2013.8.10.0001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, 2a Câmara Cível, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC no 1.0024.12.060174-5/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 326137898, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a agravante alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas exclusivamente em seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a legitimidade do débito negativado. Afirma, ainda, que não restou demonstrada a contratação específica do suposto cartão de crédito, tampouco a sua efetiva utilização.

Argumenta, também, que a existência de relação jurídica anterior, não implica, por si só, a validade de eventual novo contrato, sobretudo quando não há manifestação expressa de consentimento por parte da consumidora.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão lançada no ID 338078871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 326137898, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 872,22 (oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos)
e
R$ 6.356,08 (seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos)
,

que afirma desconhecer.

Informa que mantinha conta bancária junto ao reclamado, utilizada apenas para recebimentos e saques. Todavia, sustenta não ter solicitado empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse originar a cobrança dos débitos.

Em sede de contestação (IDs 320245852/320245857), o demandado juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e selfie da autora, telas sistêmicas, extratos bancários, faturas relativas à utilização de serviços, cartão de assinaturas, bem como proposta de abertura de conta-corrente, contrato de adesão a produtos e serviços, comprovante de empréstimo/financiamento e termo de adesão a cartão de crédito, todos assinados eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...).

(...)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
” (Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto,
a SÚMULA 51, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “
O
contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Registre-se que, nas faturas apresentadas nos autos (ID 320245858, págs. 7/17), há registros de compras realizadas de forma parcelada, além de pagamentos efetuados.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora manteve vínculo jurídico com a parte reclamada.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 326137898, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026